Tribunal: STF
Processo: RE 131736
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-08-24
Data de publicação: 1993-08-24

Ementa:
EMENTA: Aposentadoria  especial de professores,
"aos trinta anos de efetivo serviço em funções de magistério" (CF 69,
art. 165, XX; CF 88, art. 40, III, b): consolidação da jurisprudência
do  STF no  sentido  da exclusão  do  tempo de  exercício  de funcões
administrativas  em  estabelecimento de  ensino  (ADIN-122, 18.3.92,
Brossard, RTJ-142/3, Lex-168/9; ADIN-152, 18.3.92, Galvão, RTJ-165/7,
Lex-141/355): entendimento que, embora firmado sob a Constituição de
88,  e de aplicar-se  igualmente a casos  regidos pela Carta decaída,
dada a identidade   dos   textos, no particular: consequente
inadmissibilidade  do cômputo para  a aposentadoria especial do tempo
em  que o professor estava afastado do magistério para exercer função
de secretário de estabelecimento de ensino médio: Recurso
Extraordinário não conhecido.